Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710477-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. J. E. G., menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701803-82.2022.8.07.0018, que condicionou o sequestro de verbas públicas à apresentação de três orçamentos, para fins de aquisição da fórmula alimentar Novamil Rice. O pedido de liminar foi indeferido (ID 70227523). Conforme sugerido pelo d. Procuradoria de Justiça, intime-se a parte agravante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a eventual perda superveniente do objeto, uma vez que, no processo de origem, já fora determinada o sequestro de valores nas contas do réu para a aquisição de 21 latas da fórmula, suficiente para realização de 21 dias de tratamento. Com a manifestação ou decorrido o prazo, dê-se nova vista ao d. Procurador de Justiça, conforme requerido. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator